Tribunal: TJDFT
Processo: 0726253-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente em determinar ao Distrito Federal que o promova à graduação de 2o Tenente, a contar do dia 22/11/2018.
2. O recorrente embasa seu pedido na alegação de erro administrativo, qual seja, o requerido teria assegurado a oficial mais moderno (Ana Paula Marques Moura da Cruz) sua manutenção no posto de 2o Tenente, indevidamente, atropelando a ordem de antiguidade, ferindo as bases de hierarquia e disciplina que regem a corporação e trazendo prejuízo ao autor.
3. A promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, sendo efetivada segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida (Lei no 12.086/2009, Art. 14).
4. De outro lado, o art. 38, I do mesmo diploma dispõe: “Para o ingresso no Quadro de Acesso é necessário que o policial militar satisfaça as seguintes condições de
acesso: I - possuir os cursos exigidos em leis ou regulamentos, concluídos com aproveitamento. Grifo nosso.
5. O art. 32 do mesmo regramento legal estatui: “Para inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá: I - ser selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos).
6. In casu, não assiste razão ao autor ora recorrente. Isso porque não comprovou o preenchimento dos requisitos para participação do Curso de Habilitação de Oficiais, que é condição imprescindível para acesso ao posto de Segundo Tenente do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Administração (QOPMA). É o que se extrai da Informação Técnica n.o 142/2021 - PMDF/DGP/GAB/ATJ de ID Num. 31818496 - Pág. 28, onde se lê: “[...] o autor não se encontrava em nenhum dos critérios aptos à realização do CHOAEM (art. 32 da Lei no 12.086/2009). Em primeiro, na época da realização do processo seletivo e curso de habilitação, o autor era 1o Sargento, não pôde ser convocado, obviamente, pelo critério de antiguidade. Em segundo, mesmo que o autor tenha feito a inscrição para o processo seletivo destinado a esse fim, foi eliminado na prova objetiva do certame. Assim, verifica-se a ausência de cumprimento de pelo menos um dos requisitos mínimos por parte do interessado, que são, antiguidade ou aprovação em processo seletivo, não se enquadrando em nenhum dos critérios legais para sua nomeação. Frise-se que, por um ou outro processo, o interessado não realizou o curso de habilitação para o quadro de oficial administrativo, razão pela qual não faz jus à nomeação como 2o tenente administrativo [...]”. Grifo nosso.
7. A mera alegação de verificação de erro administrativo consistente na promoção de policial militar mais moderno no posto pretendido pelo autor, de per si, não basta para a procedência do seu pedido. Logo, equivocada a premissa constante do recurso inominado no sentido de que “os elementos necessários a se adequar a premissa legal de ressarcimento de preterição são unicamente o reconhecimento do erro administrativo e do prejuízo do militar”.
8. É dizer, para a configuração da preterição do militar não basta o exame da antiguidade, sendo necessária também a comprovação da aprovação em concurso interno de formação com aprovação e classificação dentro do número de vagas, o que não restou evidenciado no caso concreto.
9. Isto posto, não há como se acolher a pretensão do autor, razão por que merece ser mantida incólume a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, uma vez que, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor ínfimo.